Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003630-03.1997.8.07.0001 RECORRENTES: ROMEU DE AMORIM, MARISLEIDE APARECIDA CARDOSO DE AMORIM, PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE, em petição de ID 34023880, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP), sob o rito dos repetitivos. Não obstante, em consulta ao site do STJ, consta que o mérito foi julgado, mas ainda não houve disponibilização do inteiro teor do precedente. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento dos precedentes acima mencionados (Tema 1076). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014